Tribunal: TJES
Processo: 5010267-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Anulação e Correção de Provas / Questões; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010267-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUCAS OLIVEIRA DE FARIA

REQUERIDO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. VÍCIO DE LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jorge Lucas Oliveira de Faria contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação anulatória, objetivando a anulação das questões nº 31 e 91 da prova intelectual para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2025), sob a alegação de que os temas exigidos não constavam no conteúdo programático do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a questão nº 31, que exigiu conceitos de "Gestão de Processos", extrapolou o conteúdo programático previsto para a disciplina de Conhecimento Técnico-Policial; (ii) estabelecer se a questão nº 91, referente a ato infracional e prazos de internação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), possui vício de legalidade ou erro grosseiro que autorize a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em concursos públicos, embora limitado à legalidade, admite excepcionalmente o exame de compatibilidade entre o conteúdo das questões e a previsão editalícia, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

A questão nº 31 exigiu o domínio de conceitos técnicos de "Gestão de Processos" e "Gestão Organizacional", temas que não possuem previsão no Anexo II do edital para a disciplina de Conhecimento Técnico-Policial, o qual delimita o conteúdo a missões constitucionais e técnicas preventivas.

A cobrança de matéria não prevista expressamente no instrumento convocatório viola o princípio da vinculação ao edital e frustra a legítima expectativa do candidato, configurando ilegalidade no ato administrativo.

A questão nº 91 abordou temas de Direito da Infância e da Juventude (ato infracional e medidas de proteção), matéria expressamente prevista no item 6 do conteúdo de Conhecimento Jurídico, não se vislumbrando erro grosseiro ou teratológico na formulação do item.

O risco de dano irreparável reside na iminência das etapas subsequentes do certame e na possibilidade de exclusão definitiva do candidato do curso de formação, com prejuízo à ascensão funcional na carreira militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Jorge Lucas Oliveira de Faria parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário possui competência para anular questão de concurso público quando o conteúdo exigido extrapola, de forma manifesta, o programa previsto no edital do certame.

A exigência de conhecimentos técnicos de gestão organizacional em disciplina de natureza operacional, sem previsão editalícia específica, configura violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Não cabe a anulação de questão cujo tema encontra-se formalmente previsto no conteúdo programático, salvo demonstração de erro grosseiro ou teratológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS 65181/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005404-11.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010267-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JORGE LUCAS OLIVEIRA DE FARIA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUCAS OLIVEIRA DE FARIA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A decisão recorrida id 72029912 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de que o controle judicial em concursos públicos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de formulação e correção de questões. A magistrada a quo concluiu, fundamentada no Tema 485 do STF, que as questões nº 31 e 91 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2025) tratam de temas previstos no edital (legislação de trânsito e direito da infância), configurando a irresignação da parte mera divergência interpretativa, sem a demonstração de vício flagrante que autorize a intervenção judicial.

Em suas razões id 14512633, o agravante sustenta, em síntese, (i) que a decisão de primeiro grau aplicou de forma restritiva o Tema 485 do STF, pois as questões impugnadas extrapolam o conteúdo programático do edital ao exigir conhecimentos não previstos expressamente, configurando vício de legalidade; (ii) que houve violação ao princípio da isonomia, uma vez que outros candidatos em casos idênticos no mesmo certame já obtiveram o reconhecimento judicial da ilegalidade da questão nº 31, com o respectivo cumprimento administrativo pela Polícia Militar; (iii) a presença do periculum in mora diante da iminência do início do curso de formação (14/07/2025) e do risco de prejuízo irreparável à sua ascensão funcional e carreira militar.

Em contrarrazões id 15966967, o Estado do Espírito Santo defende a manutenção da decisão recorrida arguindo a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e a conformidade das questões com o edital.

Pois bem.

Realizado o juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

De plano, convém destacar que, em relação à intervenção do Poder Judiciário em provas e questões de concursos e processos seletivos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”. Todavia, “
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
” (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Nesse sentido, a regra geral da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora de concurso público é mitigada nas situações em que o controle seja realizado pela perspectiva da legalidade do ato administrativo em causa.

A apreciação da compatibilidade das questões do concurso com a previsão do edital específico, em que se divise uma possível incompatibilidade com o conteúdo programático previsto e exigido do candidato, propicia a realização do referido controle de legalidade.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES . PREVISÃO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. (...)
2. O aresto vergastado deve ser mantido, porque decidiu de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame,
(...). 3. Agravo Interno não provido . (STJ - AgInt no RMS: 65181 GO 2020/0316840-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Nosso tribunal, em caso análogo já deixou claro que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL . CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por candidato em face de decisão que deferiu parcialmente liminar em Mandado de Segurança para anular questão de concurso público por extrapolação do conteúdo programático previsto no edital. O agravante, policial militar, participante de processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2024, busca a anulação de questões (77, 78 e 81) que alega estarem fora do conteúdo previsto e, por conseguinte, a reclassificação no certame, com participação nas demais etapas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode anular questões de concurso público por incompatibilidade com o conteúdo programático do edital; (ii) estabelecer se as questões 77, 78 e 81 do certame impugnado extrapolam o conteúdo previsto no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário pode, de forma excepcional, analisar a compatibilidade entre o conteúdo das questões de concurso e o edital, sem violar o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 632853
. 4. As questões 77 e 78 da Prova Tipo A utilizaram como base legal matérias não previstas no conteúdo programático do edital, que delimita de forma expressa os capítulos do Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis. 5. A questão 81 também ultrapassou o conteúdo programático previsto no edital, ao abordar matéria específica do Estatuto da Criança e do Adolescente não contemplada no item correspondente .
7. A jurisprudência do STF (RE-AgR 1.468.769) e do TJ-ES confirma a possibilidade de controle judicial em casos de flagrante incompatibilidade entre as questões de prova e o conteúdo programático do edital, permitindo a anulação de questões
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 . O Poder Judiciário pode anular questões de concurso público que extrapolem o conteúdo programático previsto no edital, sem violar o princípio da separação dos poderes. 2. É possível o controle judicial de questões de concurso público que, manifestamente, se afastem do conteúdo previsto no edital.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054041120248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS . EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança para determinar a recontagem dos pontos relativos à experiência profissional da Apelada, com sua reclassificação e reserva da respectiva vaga no concurso público. A Apelada comprovou experiência profissional de 36 meses como sócia de pessoa jurídica, requerendo a atribuição de 30 pontos e sua reclassificação no certame. O Juízo de primeira instância acolheu o pedido, considerando que a exclusão dessa experiência representaria um excesso de formalismo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a experiência profissional como sócia de pessoa jurídica pode ser considerada para fins de pontuação em concurso público, apesar de ausência de previsão expressa no edital; e (ii) estabelecer se o Judiciário pode afastar a interpretação literal do edital à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ofender o Princípio da Separação dos Poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência considera o edital como "lei interna" do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, mas admite interpretação à luz da razoabilidade e proporcionalidade para evitar formalismos excessivos . A exclusão de experiência profissional pelo simples fato de ter sido adquirida na condição de sócia de pessoa jurídica configura excesso de formalismo, especialmente quando a documentação comprobatória atesta a atividade exercida e o tempo de experiência.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade estão inseridos no conceito amplo de legalidade, permitindo o controle judicial do ato administrativo sem que isso implique violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
A finalidade do concurso público é selecionar os candidatos mais qualificados; portanto, o formalismo do edital não deve prevalecer sobre a análise material da qualificação profissional do candidato. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros Tribunais superiores sustentam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para assegurar a conformidade dos atos administrativos com os direitos dos candidatos e com os objetivos do certame . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A experiência profissional comprovada como sócia de pessoa jurídica pode ser considerada para fins de pontuação em concurso público, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O controle de legalidade pelo Judiciário sobre atos administrativos que envolvem interpretação de edital de concurso público não viola o Princípio da Separação dos Poderes, sendo possível afastar formalismos excessivos para garantir a finalidade do certame e a isonomia entre os candidatos
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 37, II (princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital). Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5010846-89.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.10.2023; TRF 1ª R ., AC 0000637-65.2010.4.01 .3805, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJF1 24 .11.2015; STF, RE 634900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j . 02.04.2013.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50190911720238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Sob essa premissa analítica, passo ao exame pormenorizado das questões impugnadas.

Quanto à questão nº 31
, a prova objetiva exigia do candidato conhecimento sobre o que seria um "macroprocesso finalístico" da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), apresentando alternativas de gestão operacional, de frota, de educação, entre outras. Contudo, para a resolução do item, não bastava o domínio das missões constitucionais da corporação, mas sim a compreensão de um conceito técnico específico e adstrito ao campo da "Gestão de Processos" ou "Gestão Organizacional".

Uma análise detida do Anexo II do Edital revela que o conteúdo programático para a disciplina de Conhecimento Técnico-Policial circunscreve-se a missões constitucionais, técnicas preventivas, policiamento ostensivo, uso da força, direitos humanos e polícia comunitária. Não há qualquer menção a teorias de administração, cadeias de valor ou ferramentas de gestão organizacional.

Ao exigir do militar o domínio prévio de tal conceito técnico-gerencial para a correta resolução da questão, a banca examinadora transbordou os limites do edital, frustrando a legítima expectativa do candidato e violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, por conseguinte, a legalidade.

Por outro lado, em relação à questão nº 91
, entendo não assistir razão ao recorrente.

O item versa sobre ato infracional e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Diferentemente da questão anterior, tal matéria encontra-se expressamente prevista no conteúdo programático (Conhecimento Jurídico, item 6: "Direito da Infância e da Juventude: os direitos fundamentais da criança e do adolescente, medidas de proteção, prática de ato infracional").

Embora o agravante aponte erro no enunciado quanto à imputabilidade, a pergunta central da questão recaía sobre prazos de internação previstos no Estatuto, matéria tipicamente jurídica e editalícia. Não se vislumbra, neste momento de cognição sumária, erro grosseiro ou teratológico que comprometa a interpretação lógica para a escolha da alternativa correta.

No que tange ao periculum in mora, este se mostra patente ante a iminência das etapas subsequentes do processo seletivo e o risco de exclusão definitiva do agravante do CHS/2025, o que acarretaria prejuízo irreparável à sua progressão funcional e carreira militar.

Ante o exposto, as razões constantes da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal id 15208065 devem ser aqui ratificadas, porquanto balizadas no estrito controle de legalidade e na jurisprudência sedimentada do STJ e deste Sodalício.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
confirmando os efeitos da decisão liminar id 15208065, para determinar que os agravados atribuam ao agravante, JORGE LUCAS OLIVEIRA DE FARIA, a pontuação integral referente à questão de nº 31 da PCIP do processo seletivo para o CHS 2025, procedendo-se à sua reclassificação e, caso a pontuação o situe dentro das vagas, assegurando sua convocação para as etapas subsequentes, em igualdade de condições com os demais candidatos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010267-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE LUCAS OLIVEIRA DE FARIA

AGRAVADI: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUCAS OLIVEIRA DE FARIA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da ação anulatória de ato administrativo juizada contra o
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu a liminar.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
deu parcial provimento ao recurso determinando a atribuição de “
pontuação integral referente à questão de nº 31 da PCIP do processo seletivo para o CHS 2025
”.

Pois bem.

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

De início pontuo que adiro ao entendimento exarado em relação a questão 91, por compreender que o conteúdo nela cobrado insere-se no conteúdo programático exigido no edital.

Quanto à questão 31, contudo, tenho posicionamento diverso, do eminente Relator.

Aquela tem o seguinte enunciado:

“31 - Balizados pelo que chamamos de ordem pública e funções da polícia, temos positivado na Constituição Estadual, de 10 de maio de 1989, que a competência da PMES será, com exclusividade, polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Ainda, sabemos que incumbida de sua competência, a PMES, instituição quase bissecular em sua existência, composta de profissionais abnegados na sua missão, mantém-se firme ao longo dos tempos, atuando sempre ao lado do Estado, em prol da sociedade capixaba, desenvolvendo um conjunto de ações e operações buscando elevar a qualidade dos serviços prestados cotidianamente e tendo como premissa um modelo de governança e gestão instituídos em uma estratégia política institucional com foco nos resultados, de modo que podemos destacar como exemplo de um macroprocesso finalístico apenas o que se afirma em:

(A) Gestão de Controle Interno.

(B) Gestão Operacional de Policiamento Especializado.

(C) Gestão de Frota.

(D) Gestão de Educação.

(E) Gestão de Política de Direitos Humanos e Polícia Comunitária.”

A resposta atribuída pela banca como correta foi a de letra B “
Gestão Operacional de Policiamento Especializado
”.

Em análise do edital, vislumbro que o conteúdo cobrado insere-se naquele exigido no item “III CONHECIMENTO TÉCNICO-POLICIAL”, do anexo II, em especial nestes itens:

1.
Identificação e desdobramento das missões constitucionais das polícias militares
. 2. Técnicas preventivas de atuação policial militar. 3. Conceitos de ordem pública e policiamento ostensivo. 4. Ordem pública e as
funções da polícia
. 5. O trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados.

Assim o digo porque ao compreendermos o conceito “macroprocesso finalístico” exigido no enunciado como as atividades-fim da instituição ou o conjunto de atividades essenciais que ela entrega para a sociedade, percebemos claramente que o conteúdo cobrado se insere na missão constituição da PMES, pela expressa disposição do texto constitucional que cito:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 5º
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Desse modo, entendendo o conceito exigido que é a
atividade fim da PMES,
ressai claro que o conteúdo relativo a
gestão operacional do policiamento especializado
, que nada mais é que o policiamento especializado (Batalhão de Missões Especiais, Batalhão de Polícia de Trânsito, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, dentre outros),
insere-se no conteúdo exigido
(missões constitucionais das polícias militares ou funções da polícia).

Não há, portanto, conteúdo que extrapole o edital.

Saliento que o STJ possui entendimento no sentido de que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes à matéria principal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE ERRO NO APONTAMENTO DO CONTEÚDO DO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I – (...).

III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 71.064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023; AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022; e AgInt no RMS n. 65.181/GO, relator Ministro Herman Ben jamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1º/7/2021.

IV - A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie conforme bem demonstrou o Tribunal a quo.

V - No que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital (RMS 49.918/SC e RMS 59.845/SC), esta Corte também já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas.
Precedentes: AgInt no RMS n. 51.707/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; RMS 58.371/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; e AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017.)

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.954/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), fixou a tese de que
não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção
, limitando-se o controle jurisdicional ao exame da legalidade do procedimento e à observância das regras contidas no edital.

Veja-se:

Tema 485 - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY